Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740119-55.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA RABELO MENDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO AGIBANK S.A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Maria de Almeida Rabelo Mendes contra sentença (ID 33308197) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora apelante contra Banco do Brasil S.A., Banco Agibank S.A., Nu Pagamentos S.A., Banco Santander S.A., Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, Banco Alfa S.A. e Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a petição inicial, ante a falta de interesse processual da requerente, e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, c/c art. 330, III, ambos do CPC. Pela petição de ID 34373204, a ré Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentoscolaciona acordo celebrado com a parte autora e pugna pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 34373208 foi ratificado pelo advogado da parte ré, que, nos termos de sua respectiva procuração, tem poderes para transigir (ID 33308235), bem como subscrito pela autora. No caso, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre Adriana Maria de Almeida Rabelo Mendes e Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação com relação aos demais réus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.